Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-31.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003445-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS SDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO - CPF: 052.048.621-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHAEL SOARES DE SALES - CPF: 966.710.681-00 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO - CPF: 274.713.221-87 (ASSISTENTE), LUCAS GABRIEL BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RUANN FELLIPE CUNHA NASCIMENTO - CPF: 060.728.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARRIJO GONCALVES - CPF: 059.017.521-12 (VÍTIMA), SILMA CARRIJO FERRAZ - CPF: 632.859.321-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

TRIBUNAL DO JÚRI –

HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL

–

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DO APELANTE TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA E NÃO HAVER ELEMENTOS PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
–
INOCORRÊNCIA – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA CONSTATE NO ACERVO PROBATÓRIO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AOS JURADOS – ENUNCIADO N. 13/TJMT – SOBERANIA DO VEREDICTO – ARTIGO 5o, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).
No caso em apre
ço,
ao contrário do que manifestado pela defesa,
a
decisão exarada pelo Conselho de
Sentença não está desamparada
de elementos
probatórios,
tendo em vista que
há acervo fático
a su
bsidi
á-la, em especial
as declarações prestadas, em juízo, pelas vítima
s
.

2.
De acordo com o Enunciado n. 13, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse sentido, convém destacar
, que
,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
por

CARLOS
E
DUARDO SILVA BELLO RIBEIRO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
C
uiabá
/
MT,
o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença,
o
condenou
pela prática d
o
s
crime
s
de

homicídio qualificado
por motivo torpe
e ocultação de
cadáver
,
delito
s
este
s
tipificado
s
no artigo 121, § 2o, inciso I,
e art. 211, ambos

do Código Penal
,
aplicando-lhe a pena definitiva de
13

(
treze
) anos
de reclusão, a ser cumprida
inicialmente
no regime fechado
, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, fixados cada qual em 1/30 (um tri
gésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos
.

Em suas razões,
o recorrente postula pela anulação do julgamento
da Sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados
foi manifestamente contrária à prova dos autos,
ante a suposta
ocorrência de legítima defesa e insubsistência da qualificadora do motivo torpe
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
-se

pelo
des
provimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença
objurgada
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado e ocultação de cadáver [art. 121, §2o, inciso I e art. 211, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – legítima defesa não comprovada – 2. Requestada exclusão da qualificadora do motivo torpe – inadmissibilidade – ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento da exasperante, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos – qualificadora devidamente comprovada nos autos – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como,
a
tempestiv
idade
.

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 02 de março de 2022, por volta das 07h00min, na Praça Pública localizada na Rua Pardal, no Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, imbuído de animus necandi, valendo-se de uma faca, agindo por motivo torpe, mediante dissimulação, matou a vítima Gabriel Carrijo Gonçalves, ao causar-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia anexo, que foram a causa eficiente de sua morte
.

Segundo restou apurado, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO comprava drogas da vítima para comercializar.

Ocorre que a vítima entregou uma quantidade de drogas para o denunciando vender, porém, CARLOS não repassou o dinheiro da venda para o ofendido, de modo que a vítima passou a cobrá-lo.

Inconformado com as cobranças e sentindo-se pressionado com a dívida, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO passou a arquitetar a morte da vítima, de modo que, no dia anterior aos fatos, foi até a Praça Pública onde executaria o delito e escondeu uma faca em um matagal. Posteriormente, dissimulando a intenção criminosa, combinou com a vítima de encontrá-la para efetuar o pagamento da dívida.

No dia e hora do crime, o denunciando encontrou-se com o ofendido no local combinado, oportunidade em que iniciaram uma discussão.

Em dado instante, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, que havia antecipado seu intento de eliminar a vida da vítima, se apoderou da referida arma branca e passou a desferir diversos golpes contra a vítima, especialmente na região do pescoço. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO decidiu matar a vítima em razão da dívida referente a
mercância
de drogas que possuía com o ofendido.

O crime também foi praticado mediante dissimulação, uma vez que o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO dissimulou o intento

criminoso, quando combinou com a vítima de encontrá-la para efetuar o pagamento da dívida.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, logo após a prática do delito de homicídio qualificado, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO arrastou o corpo da vítima Gabriel Carrijo Gonçalves por cerca de 10 (dez) metros para dentro da mata, ocultando-lhe o cadáver.
”

De proêmio
, convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial
o boletim de ocorrência
(Id. 158411435
– Pág. 05/07
)
e Laudo de Necrópsia
(Id 158411444)
, além da prova oral produzida
.

O
apelante
Carlos Eduardo Silva
Bello
Ribeiro
, na fase extrajudicial, declarou que
conhe
cia a vítima
Gabriel Carrijo Gonçalves

apenas de vista e que
conversou com ele
uma única vez, quando este forneceu ao acusado
o número de
um
fornecedor de drogas
e
que o diálogo
não passou disso.

Acrescentou que, na data dos fatos,
estava
na pra
ça
, fumando um cigarro de maconha,
quando a vítima
Gabriel Carrijo
se aproximou
e disse
“ai não é lugar de fumar, porque essa
área aqui é nossa”
e, em seguida, se sentou
ao lado do
réu,
sacou uma faca e colocou junto ao corpo
do apelante
e, na sequência, solicitou
que entregasse o tênis, a carteira e o celular
.

Ato contínuo,
o
acusado
veio a
reagi
r
,
segurando a faca pela lâmina, momento em que cortou
sua mão e, após, entraram em luta corporal
, quando a vítima conseguiu golpeá-lo no
antebraço e, em seguida, o apelante apanhou uma outra
faca
,
que
estava
em posse da vítima, atacando-a.

A
firmou
, ainda,
que decidiu
arrastar o corpo
por
uns dez metros para dentro da mata, por

medo e
porque
lá era um local que pessoas frequentavam para caminhar
.

Por fim, salientou que, ao sair da mata, deparou-se com dois homens e uma mulher e
falou para eles que havia sido vítima de roubo e que esta
va indo registrar um boletim de ocorrência.

Em sessão plenária, o
réu
Carlos Eduardo Silva
Bello
Ribeiro
alterou parte do seu depoimento
,
narrando que
conhec
ia
a vítima
por aproximadamente dois anos
e que ele lhe fornecia maconha para consumo
próprio
.
Todavia,
em virtude de
uma dívida,
por conta de drogas,
passou a ser ameaçado pelo ofendido e por integrante
s
da facção criminosa
“Comando Vermelho”
e que, no dia anterior aos fatos, marcaram
de se encontr
ar
para
conversar.

Em seguida
, decl
arou que, na data dos fatos,
a vítima ligou e disse onde seria o encontro
e
,
no local,
após
um desentendimento
entre eles
,
o
ofendido
partiu
para
cima do acusado, ocasião em que reagiu, vindo
a entrar em luta corporal e, na sequência, conseguiu
pegar a faca e desferir os golpes
contra
a vítima
.
Logo após, arrastou
o corpo para dentro da mata
por aproximadamente dez metros,
por medo
e porque lá era um local que pessoas frequentavam para caminhar.
Ao sair da mata,
deparou-se com um rapaz, de moto, e uma mulher
e
falou para eles
ligar para polícia que ele teria sido vítima de tentativa de homicídio,
ocasião em que montou na sua motocicleta e foi embora para casa.

A testemunha
Ruann
Fellipe Cunha Nascimento
,
em plenário,
afirmou que
, ao chegar
perto do
local dos fatos, visualizou o acusado abaixado próximo
à
vítima, que se encontrava
deitada
ao solo, ocasião em que o apelante
fez um gesto
,
indicando que o ofendido estava embriagado
, momento em que o declarante se dirigiu para o seu serviço.
Ato contínuo,
após
deixar sua motocicleta na frente do
seu local de trabalho e retornar até a esquina,
vi o réu arrastando o corpo da vítima
, ocasião em que chamou um colega
e, ao chegarem perto do local, visualizaram o acusado saindo da mata
e que este informou que tentaram roubar ele e que estava indo na delegacia registrar um boletim de ocorrência.

A informante
Silma
Carrijo Ferraz
, genitora da vítima, em
plenário
,
declarou que
, na data dos fatos,
ouviu o ofendido falar ao tele
fone, ocasião em que indagou
à
vítima
Gabriel Carrijo

o

que era, tendo ele respondido
que
“era um rapaz que está me devendo e vai me pagar

e que estava marcando para encontrá-lo”
.

A
crescent
ou, ainda,
que, antes de sair de casa, a vítima estava tranquila e agindo normalmente como todos os dias, inclusive
,
aparentava estar animada com o dinheiro que iria receber do réu, pois o ofendido havia iniciado o curso de Direito e afirmou que o valor que receberia d
o

Carlos Eduardo
ajudaria a pagar a
matrícula
da faculdade.

Por fim, afirmou que verificou em sua casa e não notou a ausência de nenhuma faca, declarando, inclusive, que constatou que a faca de propriedade do ofendido também estava na residência.

No mais,
vale destacar
os
termos d
a
denúncia anônima
,
recebida
por meio
d
os canais de atendimento da Pol
ícia Civil,
que
revela
que
o apelante premeditou
a ação delituosa, escondendo
a
arma do crime
(faca)

em meio
à
mata
e, que
o delito ocorreu em razão
de
uma dívida de drogas
,

que
o acusado possuía com
e
a vítima. Veja-se:

“
(...)
Relatou o denunciant
e que hoje por
volta das 07:25 horas o agente
municipal de
saúde “Carlos Eduardo” assassinou
à
facadas o “Gabriel
Co
rrijo” de 20 anos na
praça

Bio
Ritmo no bairro Recanto dos Pássaros. Logo após o crime o Carlos
foi preso e alegou que
legítima
defesa
dizendo que
sofreu uma tentativa de assalto pelo Gabriel.
O denunciante informou que não foi bem isso que aconteceu,
o fato é que o Gabriel entregou drogas para o Carlos revender e
o mesmo
não estava repassando o dinheiro para o Gabriel e estava sofrendo pressão com a dívida do tráfico
. Com medo de ser denunciado para membros da facção comando vermelho resolveu matar o Gabriel.
O denunciante disse que no dia anterior o Carlos foi até à praça e escondeu uma faca no mato e marcou no dia seguinte pela manhã com o Gabriel e cometeu o homicídio
.
Informou que Carlos
reside no bairro Jardim Imperial (...)”

Com efeito, a
denúncia anônim
a
foi
confirma
da
pelos elementos coligidos nos autos,
em especial o
v
ídeo da ação
delituosa,
captado
por uma câmera de segurança de
uma
residência próxima ao local dos fatos, que demonstra que
,
quando
a víti
ma cheg
ou

na
localidade
onde
aconteceu
o crime, o
apelante
se
levant
ou
e
adentr
ou
na mata
. L
ogo após,
sent
ou
-se
ao lado da vítima
e
, na sequência,
pux
ou
algo
das cost
a
s
, que reluz
iu

ao
sol, indicando, portanto
, a
plausibilidade

da denúncia
anônima.

Além disso, o informante
Carlos Roberto Ribeiro
, pai do apelante, em juízo, declarou que
seu filho lhe contou que havia marcado um encontro com a vítima na praça
, para conversar sobre a dívida, e que foi ele que indicou o local do encontro, pois a vítima queria ir à sua residência.

Na sessão plenária,
ao ser questionado
sobre a motivação do crime,

o informante
disse que seu filho
lhe
revelou
que
a
vítima
Gabriel Carrijo
havia entregado uma
quantidade de
droga
para
ele

transportar

para
uma pessoa
,
porém,
no caminho
, passou
a
ser pers
e
guid
o pela polícia
,
motivo pelo qual, veio a dispensar a substância entorpecente
em via pública
. Todavia, após
dois dias,
o apelante retornou ao local onde havia dispensado a droga, mas ela não estava mais lá
e
,
por caso disso,
a vítima
Gabriel Carrijo
passou
a cobrar do acusado o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais), referente
à
substância perdida.

Sobre
à
alegada
leg
ítima
defesa
,
convém destacar, que
consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos a revelar de forma cabal que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, mormente pela ausência de indicativos capazes de comprovar que ele agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima.
Isso porque,
as
provas
produzidas estão a demostrar
que o acusado
havia
premeditado toda ação criminosa
,
escondendo a arma do crime no local do
s
fatos
e
atraindo
a vítima
para um lugar ermo
.

Portanto,
não h
á como afirmar, de maneira inquestionável
, que tenha agido
acobertado pela excludente de ilicitude.

Ademais,
no que concerne
à qualificadora do motivo fútil, vislumbro que
o conjunto probatório produzido
, em especial
as declarações colhidas na sessão plenária,
é suficiente
para indicar a incidência da
referida
qualificadora
,
uma vez que
revela que a ação criminosa foi perpetrada em razão
de desavença entre as partes, sobre
uma dívida referente
ao comércio ilícito de entorpecentes.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo

que
a
decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos,
de maneira
que
não h
á que
se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
CARLOS
E
DUARDO SILVA BELLO RIBEIRO
, mantendo
incólume
a
sentença
combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024